Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-89.2023.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001502-89.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA - CPF: 032.873.741-09 (RECORRENTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEVIR REGELIN (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CARDOSO SILVEIRA - CPF: 627.945.079-15 (ASSISTENTE), ERICA CRISTINA DE JESUS - CPF: 054.156.021-27 (ASSISTENTE), FELIPE FERREIRA NEIVERTH - CPF: 063.237.351-21 (ASSISTENTE), GIUVANE SOARES DOS SANTOS - CPF: 825.986.651-04 (ASSISTENTE), DALMEI LUCIO DE SOUSA - CPF: 863.036.861-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Legítima Defesa não Comprovada. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a absolvição sumária.

II. Questão em discussão

Elementos suficientes para caracterizar a excludente da legítima defesa.

III. Razões de decidir

1. “
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

2. A futilidade se revela quando é
“insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”

3. “
Os disparos de arma de fogo efetuados contra vítima desarmada, em momento de desatenção, podem revelar dificuldade de defesa”

IV. dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 121, §2o, II e IV; CPP, arts. 415 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019, STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021, TJMT, RSE 0003873-40.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha- Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023, TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2.

Doutrina
: Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795, MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001502-89.2023.8.11.0091 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(s):
CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (NU 1001502-89.2023.8.11.0091),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV do CP- (ID 262506283).

O recorrente sustenta que teria agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 262506294).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 262506296).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 262506292).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS NÃO PERMITEM CONDUZIR À CONCLUSÃO, COM SEGURANÇA, QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SE VERIFICOU. USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS NÃO EVIDENCIADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 272019854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17/09/2021, por volta das 2h45min, no Bar Zero Grau, localizado na Rua Rio de Janeiro, Setor Boa Esperança, no município de Nova Bandeirantes-MT, o denunciado CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA, com nítida intenção homicida, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Dalmei Lucio de Sousa, desferindo-lhe três disparos de arma de fogo, sendo esta a razão efetiva da sua morte, conforme Laudo de Necrópsia ao ID 133818950.

O denunciado, em um ato de violência desproporcional, por motivo fútil), após uma pequena discussão no bar, sacou um revólver calibre 38 e efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, que caiu ao chão e veio a óbito. O homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima estava em um bar desarmada, e foi surpreendida com uma agressão mediante três tiros de arma de fogo, logo após a citada discussão, sem que pudesse esboçar qualquer reação de defesa. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal [...].
”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça - ID 262505449)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está evidenciada por meio do boletim de ocorrência (id. 133816087; do laudo pericial de necropsia (id. 133818950); e pelos demais documentos colacionados nos autos.

Em relação à autoria do delito, o acusado Cristiano Antunes Silveira, em ambas as oportunidades em que ouvido, não negou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa (id. 133818954 e id. 158778476).

A confissão parcial do réu foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, os quais indicam com precisão o denunciado como autor do crime em comento (id. 158778476).

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado praticado o crime de homicídio qualificado em face da vítima Dalmei Lucio de Sousa está satisfatoriamente demonstrada, de modo que a tese lançada pela defesa do réu consistente na excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, uma vez que demanda análise aprofundada das provas, o que é vedado a este julgador.

Nesse diapasão, sabe-se que nesta fase procedimental impera o princípio
pro societate
, até porque é vedado ao juiz togado se aprofundar demasiadamente no mérito da demanda, tal tarefa é reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A propósito [...]

Quanto às qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima tenho que merecem ser mantidas para o debate das partes no plenário.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido [...]

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia do acusado, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis.

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca [...].”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 262506283)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 510.1.01.2021.024925-01 (ID 262505440 – fls. 1/5) e Mapa Topográfico das Lesões (ID 262505440 – fls. 6/18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Erica Cristina de Jesus, testemunha (ID 262505430), Claudio Cardoso Silveira, pai do recorrente (ID 262505431), Felipe Ferreira Neiverth, testemunha (ID 262505439), Giuvane Soares dos Santos, testemunha (ID 262505442), Adevir Regelin, testemunha (ID 262505443) e CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA, recorrente (ID 262505444).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joel, testemunha (Relatório Mídias - 262506277),
Giuvane Soares dos Santos, testemunha
(Relatório Mídias - 262506277),
Claudio Cardoso Silveira, pai do recorrente
(Relatório Mídias - 262506277),
Erica Cristina de Jesus, testemunha
(Relatório Mídias - 262506277),
Felipe Ferreira Neiverth, testemunha
(Relatório Mídias - 262506277)
e CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA, recorrente
(Relatório Mídias - 262506277).

Dito isso, vejamos.

No
dia 17.9.2021, no
interior do bar Zero Grau, localizado à rua Rio de Janeiro, Setor Boa Esperança, Nova Bandeirantes-MT
, por volta das 2h45min, o recorrente CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA teria efetuado 3 (três) disparos [revólver calibre 38, não apreendido] em Dalmei Lucio de Sousa,
ocasionando lesões na cabeça e, em tese, morte por
“choque hipovolêmico associado ao traumatismo crânio encefálico”
, conforme
Laudo Pericial
no 510.1.01.2021.024925-01 (ID 262505440 – fls. 1/5).

Os disparos de arma de fogo foram admitidos pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal, embora tenha alegado legítima defesa sob assertiva de que a vítima havia o ameaçado de morte momentos antes, em razão de
“dívida no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)”

(
ID 262505444; Relatório de Mídias - ID
262506277).

Todavia,
Giuvane Soares dos Santos [
testemunha presencial
proprietária do
“bar
Zero Grau”
]
ressaltou, em Juízo, não ter visualizado qualquer
“briga”
ou discussão anterior, bem como que a
vítima chegou ao local para ingerir bebida alcoólica e, logo em seguida, ocorreram os “
tiros
”
(
Relatório Mídias - 262506277).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“não parece ter havido uso moderado dos meios necessários, porquanto o ofendido foi surpreendido por três tiros efetuados pelo réu, a curta distância, sem qualquer oportunidade de defesa [...]
” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 272019854), a indicar possível desproporcionalidade e aparente inobservância aos limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Para o caso, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -
30.7.2019)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

De toda forma, embora não impugnadas as qualificadoras, consta que o recorrente teria agido ante a existência de dívida -
R$ 600,00 (seiscentos reais) -
com a vítima,
causa
“insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”
(STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021),
a
caracterizar o
motivo fútil
.

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
Dalmei Lucio de Sousa estava em um bar [
“
Zero Grau
”],
desarmado e quando ingeria bebida alcoólica,
foi atingido por 3 (três) projéteis de arma de fogo de forma repentina.

A quantidade de disparos - 3 (três) - na vítima em região letal [cabeça], durante a madrugada podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0003873-40.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha- Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023).

Se as qualificadoras têm suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente
CRISTIANO ANTUNES SILVEIRA d
eve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025